Tribunal: TJES
Processo: 5014586-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Litispendência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014586-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
ALEGAÇÃO DE
LITISPENDÊNCIA OU BIS IN IDEM.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PERÍODOS, PESSOAS E LOCAIS DISTINTOS. TESE QUE RECLAMA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há indícios que demonstrem a litispendência entre as ações ou o
bis in idem
a justificar o trancamento ou suspensão da ação penal, pois, apesar de terem a mesma tipificação delitiva (tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo), as condutas foram praticadas em contextos distintos.

2.
O

habeas corpus
não é a via adequada

para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.
Precedente do STJ.

3
.

ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014586-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: LECIO SILVA MACHADO - ES10116

VOTO

Trata-se
habeas corpus
impetrado em favor de
DOUGLAS OLIVEIRA NORBIM
,
denunciad
o
pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo

(arts. 33
e
35, c/
c
40, inc. IV, todos da Lei 11.343/06
),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
GUARAPARI
/ES
,
apontado como autoridade coatora.

A defesa
assevera, em síntese, que paciente está preso por força de prisão
preventiva
decretada nos autos d
o
processo-crime
nº 0002363-92.023.8.08.0021
, que possui identidade de objeto com a ação penal nº
0001470-04.2023.8.08.0021
,
ambas
em trâmite na
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Guarapari/ES
.

Requer
o reconhecimento da
litispendência
entre as ações ou o
bis in idem
, a justificar o
trancamento
da ação penal nº
0002363-92.023.8.08.0021
(Id.
9915642
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
a partir da prisão
e apreensão de drogas em poder
do acusado Luciano Ferreira da Silva Junior, em 16/11/2023,
no município de Guarapari/ES,
as autoridades policiais tiveram acesso ao conteúdo de celulares apreendidos, cujos dados forneceram indícios d
e que o
réu
atuava em organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, armas e munições.

Os fatos deram ensejo à propositura da ação penal nº 00
2363-92.2023
.8.08.0021, em que figuraram como denunciados
Luciano Ferreira da Silva Júnior, Gilberto Ruela de Sá Júnior, Nilton Carlos de Aguiar Leão, Arthur Tosta Lopes, Euder Sisnande Almeida, Rodrigo Rosendo dos Santos
e o ora paciente
, todos como incursos nas penas dos arts. 33 e 35, c/c 40, inc. IV, todos da Lei 11.343/06.

Já s
obre a ação penal nº 000
1470-04.2023.
8.08.0021, consta que
foi iniciada a partir d
e
cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado em 19/5/2023, oportunidade em que o ora paciente
e os corréus
Nilton Carlos de Aguiar Leão e Douglas da Silva Rodrigues foram surpreendidos mantendo em depósito substâncias entorpecentes ,
razão pela qual foram denunciados pela prática dos crimes dos
arts. 33 e 35, c/c 40, inc
s
. IV
e V
, todos da Lei 11.343/06.

O impetrante alicerça seu pedido de trancamento da ação penal na arguição de
bis in idem
ou litispendência,
fenômenos que, após
atenta
análise da documentação apresentada, não restaram demonstrados.

Rememoro que a
litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes
(eadem personae)
, sobre os mesmos fatos
(eadem res)
, e com a mesma pretensão
(eadem petendi)
, que é expressa na máxima latina
‘no bis in idem'

(STJ. AgRg no RHC n. 116.861/PR, Sexta Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
julgado em 17/8/2021,

DJe: 24/08/2021
).

Na mesma linha, se proíbe a persecução penal quando um acusado é novamente processado pelos mesmos fatos, já acobertados pela coisa julgada.

No entanto, neste
habeas corpus
, os elementos probatórios indicam a existência de 02 (
duas) ações autônomas,
que,
apesar de
apresentarem
semelhante t
ipificação delitiva, a
puram
condutas praticadas em data
s
e loca
is
distintos,
inclusive, sem identidade de partes
,
o que
impossibilita
o reconhecimento da litispendência
ou
bis in idem
,

como concluiu o Magistrado indicado como autoridade coatora
(Id. 10148527).

Não há, portanto, que se falar em
bis in idem,
ou litispendência, inexistindo causa para trancamento do processo, tampouco constrangimento ilegal a ser sanado
por esta via
.

Sem embargo,
para o acolhimento da tese de
bis in idem,
seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório de ambas as ações, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores,
não

comporta

dilação

probatória

(STF - HC: 229927 SP, Relator: NUNES MARQUES,
Julg.: 12/09/2023
, Segunda Turma,
DIVULG 25-09-2023).

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
10311322
),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Denegar a Ordem.